Tribunal: CARF
Processo: 10935.728202/2018-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10935.728202/2018-60
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3402-003.934 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COPACOL- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10935.728202/2018-60
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.934 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.728202/2018-60

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 109-004.109,
proferido pela 3a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo o
deferimento parcial do PER no 19592.77345.231017.1.1.18-1694, conforme Ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
COOPERATIVAS.
CRÉDITO
BÁSICO.
AQUISIÇÃO
DE
COOPERADOS.
VEDAÇÃO.
As cooperativas somente podem descontar créditos básicos calculados sobre bens
adquiridos de não associados.
CRÉDITOS. ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE.
Não gera direito ao crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Conforme estabelecido no Parecer Normativo Cosit RFB n° 5, de 2018, que produz
efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços realizados pela pessoa jurídica.
DESPESAS COM BENS UTILIZADOS EM CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO.
INSUMOS. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO
PRODUTIVO.
As despesas efetuadas em centros de distribuição, expedição, carregamento e vendas
não podem ser consideradas insumos e, consequentemente, não geram direito ao crédito
não cumulativo da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, uma vez que são gastos
posteriores à finalização do processo de produção.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FRETES SOBRE COMPRAS.
Somente dão direito aos créditos básicos da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
os custos com fretes sobre aquisições de bens e serviços que também proporcionam
créditos das contribuições.
ARMAZENAGEM
E
FRETE
NA
OPERAÇÃO
DE
VENDA.
PROVAS.
INSUFICIÊNCIA.
A mera alegação do direito desacompanhada de documentos não é suficiente para
demonstrar o direito ao crédito referente às despesas com armazenagem e frete na
operação de venda.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem descrever os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão de primeira instância:
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.934 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.728202/2018-60

Trata o presente processo da manifestação de inconformidade apresentada em face
do despacho decisório no 224 (fls. 254/271) proferido pela DRF Cascavel, em
16/04/2019, que reconheceu parcialmente os créditos da contribuição para o PIS/Pasep
referentes ao primeiro trimestre de 2016, no valor de R$ 2.547.124,00 , pleiteado no PER
no 19592.77345.231017.1.1.18-1694.
Explica a fiscalização que os créditos objeto do PER dividem-se em créditos
básicos, créditos presumidos e decorrentes da importação, vinculados à receita não
tributada no mercado interno e mercado externo, apurados pela interessada no trimestre,
conforme detalhado no quadro a seguir:

Assentou a fiscalização que a apreciação do direito creditório tomou como base as
informações constantes do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), especialmente
aquelas referentes à Escrituração Fiscal Digital do PIS/Pasep e da Cofins (EFD-
Contribuições). Da análise das operações indicadas pela contribuinte como geradoras de
crédito de PIS e Cofins, com incidência não cumulativa, e dos documentos e informações
apresentados, a fiscalização detectou a apropriação indevida de créditos básicos,
vinculados à receita tributada no mercado interno, em relação à aquisição de bens para
revenda (ato cooperativo sem direito ao crédito), à receita não tributada no mercado
interno e mercado externo, relacionados à aquisição de bens e serviços utilizados como
insumos, frete sobre compras e armazenagem e frete nas vendas, efetuando a glosa de
créditos no valor de R$ 144.640,63, e o reconhecimento parcial do crédito pleiteado no
montante de R$ 2.547.124,00.
O valor ressarcido foi no montante de R$ 1.896.009,69 – em virtude das
antecipações de créditos de que tratam as Portarias MF no 348, de 2010, e 348, de 2014,
operadas, respectivamente, por meio dos processos no 10935.724973/2017-05 e
10935.725006/2017-52, que se encontram apensados ao presente processo (fls. 70 e 73).
Inconformada com a decisão, da qual teve ciência em 06/05/2019, a interessada
apresentou, em 28/05/2019, manifestação de inconformidade (fls. 332/370), por meio da
qual, primeiramente, expõe os fatos, e conclui que não assiste razão para o indeferimento
parcial do pedido de ressarcimento formulado, conforme passa a demonstrar.
No tópico 2.1. Aquisição de bens para revenda, relata que inicialmente as
sociedades cooperativas não eram contribuintes do PIS/COFINS em relação às receitas
provenientes dos atos praticados com seus associados, de acordo com a Lei complementar
no 70/1991 e Lei no 9.715, de 1998. E que a partir de maio de 2004, conforme inciso VI
do artigo 10 da Lei no 10.833, de 2003, alterado pela Lei no 10.865, de 2004, as
sociedades cooperativas de produção agropecuária e as de consumo, também ingressaram
na sistemática não cumulativa do PIS/COFINS, estando sujeitas às mesmas normas das
demais pessoas jurídicas, cuja base de cálculo é o total do faturamento, independente de
ser originado do ato cooperativo ou de operações de terceiros. Dessa forma, as sociedades
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.934 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.728202/2018-60

cooperativas podem apurar créditos sobre a totalidade dos insumos utilizados na
produção, quando houve a incidência das contribuições, sendo irrelevante se estes
insumos foram recebidos de pessoas jurídicas associadas ou dos demais fornecedores.
Assim, quer ver afastado a argumento do despacho decisório, de que seria vedado o
aproveitamento dos créditos sobre os insumos recebidos de pessoas jurídicas associadas,
por não ser possível determinar como as filiadas reconheceram o ato cooperativo. Além
disso, diz que os itens apontados são utilizados no processo produtivo e, por esta razão,
possuem característica de insumo de produção, pois indispensáveis ao regular exercício
de suas atividades. Cita várias decisões do CARF no sentido de que todos os custos
necessários para o desempenho das atividades do sujeito passivo geram direito ao
crédito de PIS e Cofins.
No tópico 2.2. Aquisição de bens utilizados como insumos, assevera que os itens
glosados são utilizados no processo produtivo possuindo característica de insumos de
produção sendo indispensáveis ao regular exercício de suas atividades. Discorre sobre o
conceito de insumo e afirma que o CARF decidiu, no processo no 11020.001952/2006-22,
por unanimidade, ampliar o conceito de insumo que gera direito aos créditos de
PIS/COFINS não cumulativos. Conclui que não se pode admitir a interpretação restritiva
do conceito de insumo, para alcançar apenas as matérias-primas, produtos intermediários
e serviços aplicados diretamente na produção. Tudo o que envolve custo com as
atividades do sujeito passivo geram direito ao crédito, pois são essenciais e inerentes para
tanto. Diz que no seu caso tal situação se verifica, pois, não é possível desenvolver suas
atividades sem as despesas relacionadas.
No seguinte tópico, 2.3. Aquisições de serviços utilizados como insumos, aduz que
os serviços de transporte representam custo intrínseco a qualquer processo logístico
industrial de abrangência e que está ligado ao processo que permeia a fabricação de bens
ou produtos e sua venda, gerando o crédito nos termos do artigo 3o da Lei no 10.833, de
2003, e da Lei no 10.637, de 2002. Enfatiza que não pode a fiscalização restringir o direito
ao crédito decorrentes dos fretes e demais serviços, pois são custos essenciais da
atividade econômica, o que contraria as disposições da legislação de regência. Argumenta
que a exclusão dos serviços em tela ocasionaria a absoluta impossibilidade da sua
produção, sendo essenciais e diretamente relacionados ao processo produtivo. No mesmo
tópico, defende-se da glosa relacionada aos serviços de industrialização efetuados pela
Unitá Cooperativa Central, esclarecendo que nas agroindústrias é comum, por questões
operacionais e logísticas, que ocorra a industrialização por encomenda, em que os
insumos adquiridos são remetidos para terceiros para o serviço contratado. Assim, na
industrialização por encomenda há o efetivo processo produtivo em que a encomendante
é a agroindústria titular do produto elaborado, sendo que a legislação concede o direito ao
crédito para quem produz, independentemente da participação de terceiros, devendo ser
reconhecidos os créditos vinculados. E, quanto à glosa de frete sobre a aquisição de
insumos e transporte de produto sem destaque do valor do CT, bem como de aquisições
de itens não tributados, expõe que os fretes são custos essenciais da atividade econômica
sendo que as leis de regência não prevêem nenhuma vedação ao aproveitamento do
crédito sobre os serviços onerosos de transporte nas operações de transferência da
produtos acabados ou insumos de produção entre estabelecimento da empresa. Cita e
transcreve diversas ementas de Acórdãos do CARF que tratam do conceito de insumos.
Diante do exposto, requer o recebimento da presente manifestação de
inconformidade para reformar o despacho decisório, reconhecendo como legítimos os
créditos glosados, determinando o seu imediato ressarcimento, na forma da
fundamentação.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.934 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.728202/2018-60

A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância em data de
05/05/2022, apresentando o Recurso Voluntário em data de 08/06/2022, pelo qual pediu o
provimento para o fim de que seja revertida a integridade das glosas pleiteadas neste processo.
Através dos Despachos de fls. 441-442, os autos foram encaminhados para
inclusão em lote e sorteio.
É o relatório.

Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, a Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância
em data de 05/05/2022 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de e-fls. 398).
No dia 08/06/2022 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 401) foi
apresentado o Recurso Voluntário juntamente com manifestação esclarecendo a impossibilidade
de protocolo no prazo legal.
Para comprovar a indisponibilidade do sistema, foram anexados os seguintes
documentos:
 Print de tela Comunicado e Intimações;
 Print de tela Rascunho Solicitação de Juntada Documentos;
 Print de tela erro Juntada realizada com Procuração Eletrônica;
 Print de tela erro Juntada realizada com Certificado Digital Empresa;
 Conversa chatRFB_202200620656_06062022
 Print de telas erro tentativas realizadas durante o dia;
 Print de tela Impossibilidade de Juntada Prazo Encerrado;
 Print de tela Status Intimação Não Realizada;
 Manifestação no Fala.BR – Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à
informação;
 Recurso Voluntário ano 2015;
 Recurso Voluntário ano 2016;
 Conversa chatRFB_202200628426_07062022

Justificou a Contribuinte que no dia 06/06/2022 (data fatal), tentou
protocolar o Recurso Voluntário, sendo impedida por erro no sistema da Receita Federal,
conforme os seguintes prints da tela E-CAC Comunicado e Intimações:
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.934 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.728202/2018-60

Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.934 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.728202/2018-60

Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.934 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.728202/2018-60

Igualmente foi informado que abriu um chat/RFB, recebendo a seguinte
resposta:

Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.934 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.728202/2018-60

Por sua vez, informou que no dia 07/06/2022 foi realizada nova tentativa de
juntada do Recurso Voluntário aos processos, não sendo autorizada via e-CAC em razão do
decurso do prazo.

Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.934 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.728202/2018-60

Igualmente esclareceu que foi apresentada uma manifestação no Fala.BR –
Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à informação, com prazo para finalizar atendimento
em 07/07/2022:

Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.934 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.728202/2018-60

Considerando os fatos acima, antes de proceder ao julgamento do recurso,
entendo pertinente que sejam analisados os documentos em referência pela Unidade Preparadora,
evitando futura arguição de nulidade.

Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a conversão do
julgamento em diligência, para que a Unidade Preparadora proceda à análise e
esclarecimentos sobre as informações prestadas na manifestação e documentos de e-fls 403
a 428.
Prestados os esclarecimentos solicitados nesta Resolução, intimar a Contribuinte
para, querendo, apresentar manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
Após, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este Colegiado para
julgamento.
É a proposta de Resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 453
DF CARF MF
Original